Tribunal: TJDFT
Processo: 0038568-04.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0038568-04.2009.8.07.0001 RECORRENTES: ARNALDO BERNARDINO ALVES, MARIO ANTONIO ALVARENGA HORTA BARBOSA, RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14584017 (p. 201/208) inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ARNALDO BERNARDINO ALVES e OUTRO, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do apelo (ID 78956406 – p. 5/8). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 843.989 (Tema 1.199) (ID 78956406 – p. 65). A ementa do referido paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. (...) 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". (ARE 843.989/PR, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/1/2023). O acórdão recorrido consignou que (ID 14584024 – p. 376/475): ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTES PÚBLICOS E PARTICULARES. ESQUEMA FRAUDULENTO VOLVIDO AO DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS EM PROVEITO PESSOAL. SECRETÁRIA DE SÁUDE DO DISTRITO FEDERAL. HOSPITAL PARTICULAR. CONSTITUIÇÃO PARA INSERÇÃO NO ESQUEMA - HOSPITAL SANTA JULIANA. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI'S PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. FAVORECIMENTO. PREÇOS PRATICADOS. MONTANTES SUPERIORES AOS INSERIDOS NA TABELA DO SUS. DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO. VANTAGEM PATRIMONIAL. AFERIÇÃO PELOS ENVOLVIDOS. COMPROVAÇÃO. FATOS OBJETO DE APURAÇÃO NO AMBIENTE DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROVAS ORAIS. CORROBORAÇÃO. ATOS. CAPITULAÇÃO COMO ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCURSÃO NA TIPIFICAÇÃO LEGAL PREVISTA. ARTIGOS 9o, CAPUT, I, X, XI E XII; 10, CAPUT, I, XI E XII e 11, I e II, LEI no 8.429/92. CONDUTAS TIPIFICADAS NA DESCRIÇÃO LEGAL. QUALIFICAÇÃO. IMPUTAÇÃO DAS SANÇÕES CORRELATAS. (ART. 12, INC. II). DANO MORAL COLETIVO. PATRIMÔNIO MORAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OCORRÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. PRODUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. CARACTERIZAÇÃO DO VÍCIO. INVIABILIDADE. SILÊNCIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO E DA JUSTIÇA COMUM. QUESTÃO RESOLVIDA POR DECISÃO IRRECORRIDA. COMPETÊNCIA. REAFIRMAÇÃO. ORIGEM DA VERBA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. ENTE PÚBLICO LESADO. DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PROVA EMPRESTADA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. UTILIZAÇÃO. LEGITIMIDADE. PROVA MATERIALIZADA. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. 1. Permanecendo inerte quando instada a manifestar interesse na incursão da ação pela fase instrutória, resultando na prolação de decisão saneadora que defere a produção da prova postulada por litisconsorte, à parte inerte não é lícito nem legítimo ventilar, quando se depara com desenlace dissonante dos seus interesses, que houvera cerceamento ao direito de defesa que a assiste, porquanto inviável que seja socorrida pela própria acídia e assuma, ademais, posição contraditória, permanecendo silente para, em seguida, ventilar a ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido produzida prova que sequer postulara no momento apropriado. 2. A inércia da parte ao ser instada a dizer se tem interesse na produção de provas, culminando com o prosseguimento da marcha procedimental no molde da sua própria postura, ou seja, sem produção de qualquer prova do seu interesse por não ter reclamado dilação probatória, enseja o aperfeiçoamento da preclusão lógica e temporal, tornando inviável que, defronte sentença contrária às suas expectativas, ventile a ocorrência de cerceamento de defesa, à medida em que, a par de repugnar o comportamento contraditório, o devido processo legal é paramentado pela preclusão, que coíbe que questão ultrapassada seja reprisada de conformidade com o interesse do litigante como forma de ser assegurado o objetivo teleológico do processo, que é a resolução dos conflitos de interesses surgidos das relações sociais intersubjetivas (CPC/73, art. 471). 3. A competência conferida à Justiça Federal, de acordo com o tratamento conferido pela Constituição Federal à matéria, fora pautada pelo critério ex ratione personae, alcançado as ações em que a União, autarquias, fundações públicas ou empresas públicas federais forem inseridas na condição de autora, ré, oponente ou assistente (CF, art. 109, I) de modo que, não estando a União inserida na angularidade passiva da ação, e, demais disso, não envolvendo a lide discussão acerca de direitos e interesses que lhe digam respeito, versando a controvérsia apenas sobre a prática de ato de improbidade administrativa por particulares no exercício de função pública no ambiente e em face da administração local, resta patente que a competência para o processamento da ação está reservada à Justiça Comum. 4. Conquanto a assimilação de prova emprestada produzida perante Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, em consonância com o contraditório que pauta o devido processo legal, esteja condicionada à aferição de que, a despeito de produzida em procedimento diverso, fora colhida com respeito ao contraditório assegurado aos litigantes, tornando inviável que seja acolhida quando produzida em processo estranho aos litigantes na ação na qual se pretende que seja assimilada, é viável sua utilização desde que assegurada a possibilidade de ser contrariada no curso do processo no qual fora inserida. 5. As provas produzidas no ambiente de Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI e retratadas em termos de depoimentos, pareceres e laudos técnicos, ainda que não materializadas com a plena participação de todos aqueles em face das quais foram produzidas, podem ser admitidas como provas emprestadas no ambiente de processo judicial se assegurado à parte que originariamente não participara do procedimento no qual foram produzidas o contraditório substancial, ou seja, a faculdade de contraditá-las e infirmá-las, notadamente porque, ademais, deverão ser valoradas em ponderação com os demais elementos materiais colacionados (CPC/73, art. 332; NCPC, art. 369). 6. Alinhados os fatos reputados como aptos a serem qualificados como atos de improbidade administrativa e impregnada aos réus a condição de protagonistas dos ilícitos divisados e içados como sustentação do pedido, denotando que guardam nítida pertinência subjetiva com os fatos e fundamentos alinhados como causa de pedir e com o pedido formulado, a legitimidade passiva ad causam resta patenteada, consubstanciando a apreensão dos fatos e dos seus protagonistas como matérias reservadas exclusivamente ao mérito, porquanto norteadores da elucidação da lide, e não às condições da ação. 7. Emergindo do conjunto probatório a constatação que agentes públicos auferiram, no exercício e em razão da função pública de confiança que exercitavam, vantagens pecuniárias indevidas traduzidas em importância de expressivo alcance, cientes da origem ilícita do montante, pois originário de repasses promovidos pela administração local em pagamento de serviços de internação em UTI's prestados por hospital privado a pacientes oriundos da rede pública de saúde à margem do legalmente exigido, o fato emoldura-se na tipificação legal de ato de improbidade administrativa, determinando que os protagonistas dos ilícitos sejam sujeitados às sanções civis preceituadas pelo legislador (Lei no 8.429/92, art. 9o, caput, I, X, XI e XII; 10, caput, I, XI e XII e 11, I e II, todos da Lei no 8.429/92). 8. Os agentes públicos e particulares que, agindo em conluio, incursionam irregularmente na prática de atos de dispensa de procedimentos licitatórios para a contratação de serviços de internação em UTI visando o direcionamento da prestação a hospital particular específico, como envolvidos e protagonistas dos fatos, inclusive os particulares que assentiram figurar como sócios ostensivos do nosocômio favorecido, violando os princípios da supremacia do interesse público e da moralidade administrativa, desviando recursos financeiros aportados em decorrência dos ajustamentos celebrados ilicitamente, ocasionando prejuízo ao erário distrital, incorrem nas transgressões tipificadas como ato de improbidade administrativa nos artigos 10, caput, I, XI e XII e 11, I e II, todos da Lei no 8.429/92. 9. Os atos engendrados de forma consciente e deliberada à margem da regulação legal e normativa pertinente à gestão e aplicação de recursos públicos repassados a entidade hospitalar particular com base em procedimentos de dispensa de licitação, resultando em lesão ao patrimônio público, a par de violar os princípios norteadores da administração pública, consubstanciam o ato de improbidade administrativa tipificado pelo artigo 10, caput, da Lei no 8.429/92, pois patenteado o dolo dos protagonistas do ilícito e a constatação de que atentaram contra os princípios da legalidade, moralidade, lealdade às instituições, preponderância do interesse público e impessoalidade que devem governar todos os que recebem subvenção financeira por parte da administração pública (CF, art. 37 e § 4o). 10. Consoante princípio e garantia constitucional, ninguém pode ser penalizado além da sua culpabilidade, emergindo dessa premissa normatizada que, no ambiente de improbidade administrativa, somente os agentes, públicos ou particulares, que participaram do ato que atentara contra a administração, podem ser penalizados e na exata dimensão da sua participação, tornando inviável que quem não concorrera para o ilícito sofra qualquer reprimenda ou, ainda, seja sancionado além da sua concorrência. 11. A tipificação e punição do ato de improbidade administrativa, na moldura do legalmente delineado, têm como finalidade derradeira a preservação dos direitos fundamentais difusos assegurados aos administrados de contarem com uma administração pública proba, honesta e eficiente, os quais encontram ressonância nos princípios constitucionais que pautam a atuação administrativa - legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37) - emergindo que, violados os deveres de probidade, moralidade e legalidade inerentes à função pública ante a utilização da função pública para a auferição de vantagem econômica ilícita, o fato transcende a pessoa do agente, afetando a incolumidade moral da administração e dos gestores públicos, determinando a qualificação do dano moral coletivo. 12. A subsunção da conduta em que incorreram os agentes e os particulares na tipificação legal de ato de improbidade administrativa determina que seja sancionado na exata tradução da repugnância pautada pelo legislador ao ato em que incorreram, e, tendo o fato em que incidiram exorbitado sua pessoa, pois retratado em áudio e vídeo como inerente a verdadeira organização infiltrada no âmbito da administração pública local com especialização na angariação e distribuição de vantagens pecuniárias ilícitas, maculando a credibilidade e confiança dos administrados em face da administração e dos gestores públicos, enseja a qualificação do dano moral coletivo, determinando que, além das sanções ordinárias, sejam condenados a compensá-lo em importância aferida em ponderação com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 13. A multa civil imposta aos agentes públicos e aos particulares como integrante das sanções derivadas do ato de improbidade administrativa em que incorreram deve ser mensurada de forma ponderada e em conformação com o prejuízo material que determinaram ao erário público e ao incremento patrimonial que experimentaram ilicitamente. 14. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. Desprovida a do Ministério Público. Provida parcialmente a dos réus Mário Antônio Alvarenga Horta Barbosa, Aldery Silveira Júnior, Martha Maria Madeiro Leite e Maria Auxiliadora Madeiro Leite Viana. Unânime. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o aresto combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031